Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-03.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000167-03.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONE CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II DO NCPC.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE, AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE.
APELO PROVIDO PARA CONDENAR OS APELADOS ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

nº
8000167-03.2019.8.05.0032
, em que são
a
pela
nte e
a
pelado
s
, respectivamente,
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e
Município de Ilhéus / Estado da Bahia
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
juízo
positivo
de retratação
,
DAR PROVIMENTO
ao apelo
da Defensoria Pública estadual
para condenar o
s apelados
em honorários advocatícios,

pelos motivos constantes do voto relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora